Tribunal: STJ
Processo: 0002139-43.2007.8.24.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772615 - SC(2024/0394954-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ADILSON MEDEIROS
ADVOGADO
: WILLIAM WESSLER HINCKEL - SC030084
EMBARGADO
: TRANSPORTES NEVASCA LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO SOUZA DA ROSA - SC017694
INTERES.
: GERALDO COSTA BORGES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se discutia o
prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença que
executa acordo homologado judicialmente.
2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada,
sustentando que o julgado desconsiderou as particularidades do
acordo, que teve por objeto a rescisão contratual com retorno ao
estado anterior e obrigação de restituição, enquadrando a
obrigação como "cobrança de dívida líquida" e aplicando o prazo
quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, sem enfrentar a
art. 206,
natureza de restituição típica do desfazimento.
3. A parte embargante afirmou que o julgado padeceria de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, autorizando
art. 1.022
a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura,
contraditória, omissa ou que contenha erro material.
4. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada foi omissa ao desconsiderar as particularidades do
acordo homologado judicialmente, que teve por objeto a
rescisão contratual com retorno ao estado anterior e obrigação
de restituição, e ao aplicar o prazo prescricional quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, sem enfrentar a natureza de
art. 206,
restituição típica do desfazimento.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55096226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d9a253e7-047d-4222-8347-ecc50d1e0b5f

6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida
constante de instrumento público ou particular é de cinco anos,
conforme o
§ 5o, I, do Código Civil, sendo irrelevante a
art. 206,
causa originária do débito para a contagem do prazo
prescricional.
9. A parte embargante não demonstrou a existência de vícios na
decisão embargada, limitando-se a manifestar discordância com
o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não
caracteriza omissão.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d9a253e7-047d-4222-8347-ecc50d1e0b5f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772615 - SC(2024/0394954-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ADILSON MEDEIROS
ADVOGADO
: WILLIAM WESSLER HINCKEL - SC030084
EMBARGADO
: TRANSPORTES NEVASCA LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO SOUZA DA ROSA - SC017694
INTERES.
: GERALDO COSTA BORGES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se discutia o
prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença que
executa acordo homologado judicialmente.
2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada,
sustentando que o julgado desconsiderou as particularidades do
acordo, que teve por objeto a rescisão contratual com retorno ao
estado anterior e obrigação de restituição, enquadrando a
obrigação como "cobrança de dívida líquida" e aplicando o prazo
quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, sem enfrentar a
art. 206,
natureza de restituição típica do desfazimento.
3. A parte embargante afirmou que o julgado padeceria de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, autorizando
art. 1.022
a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura,
contraditória, omissa ou que contenha erro material.
4. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada foi omissa ao desconsiderar as particularidades do
acordo homologado judicialmente, que teve por objeto a
rescisão contratual com retorno ao estado anterior e obrigação
de restituição, e ao aplicar o prazo prescricional quinquenal do
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

§ 5o, I, do Código Civil, sem enfrentar a natureza de
art. 206,
restituição típica do desfazimento.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida
constante de instrumento público ou particular é de cinco anos,
conforme o
§ 5o, I, do Código Civil, sendo irrelevante a
art. 206,
causa originária do débito para a contagem do prazo
prescricional.
9. A parte embargante não demonstrou a existência de vícios na
decisão embargada, limitando-se a manifestar discordância com
o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não
caracteriza omissão.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
NÃO
COMPROVADO.

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute o prazo prescricional aplicável ao
cumprimento de sentença que executa acordo homologado
judicialmente.
2. A parte agravante sustenta que o prazo prescricional aplicável seria
o decenal, previsto no do Código Civil, em razão da
origem da
art. 205
obrigação ser a rescisão de contrato de compra e venda. O Tribunal
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

de origem, entretanto, aplicou o prazo quinquenal do § 5o, I, do Código
Civil, considerando que a
obrigação se transmudou em dívida
art. 206,
líquida constante de instrumento público após a homologação judicial
do acordo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber qual o prazo
prescricional aplicável à pretensão de execução de acordo
homologado judicialmente que versa sobre restituição de valores
decorrente de rescisão de contrato de compra e venda: se o prazo
quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC), por se tratar de dívida líquida, ou
o decenal (art. 205 do CC), referente às ações de natureza pessoal; e
(ii) verificar se o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ ( e se foi
(e-STJ Fl.772)
Súmula 83/STJ)
devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial para fins de
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
III. Razões de decidir
4. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo
homologado judicialmente submete-se ao prazo prescricional de 5
(cinco) anos, previsto no § 5o, I, do
Código Civil. A sentença
art. 206,
homologatória constitui título executivo judicial, e a natureza da
obrigação passa a ser de dívida líquida constante de instrumento
público, sendo irrelevante a discussão sobre a causa originária do
débito para fins de contagem do prazo prescricional.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida
constante de instrumento público ou particular é de cinco anos,
conforme o § 5o, I, do Código Civil. art. 206,
6. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem
realizou o cotejo analítico necessário para comprovar a divergência
jurisprudencial, atraindo os óbices das Súmulas 83 do STJ e 284 do
STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao desconsiderar
as particularidades do acordo, que teve por objeto a rescisão contratual com retorno
ao estado anterior e obrigação de restituição, bem como enquadrar a obrigação
como “cobrança de dívida líquida” e aplicar o prazo quinquenal do artigo 206, §
5o, inciso I, do Código Civil, sem enfrentar a natureza de restituição típica do
desfazimento (e-STJ fls.
).
784/787
Sustenta que o julgado limitou-se a aplicar o prazo prescricional de 5
anos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sem considerar a natureza do
ajuste celebrado entre as partes, que não é de “cobrança de dívida” simples, mas de
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

desfazimento de negócio com retorno ao estado anterior e restituição de valores (e-
STJ fls.
).
784/786
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial. Segundo a parte agravante, o
recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
Sustenta, em suas razões (ID e-STJ Fl. 709-717), que a decisão de
inadmissibilidade deve ser reformada, pois não incidem os óbices das
Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.
Argumenta que o seu recurso especial demonstrou a violação aos
arts. 205, 206, § 5o, I, e 206-A do Código Civil, uma vez que o direito
material vindicado no cumprimento de sentença não é a cobrança de
dívida líquida, mas a restituição de valores decorrente de rescisão de
negócio jurídico (compra e venda), cujo prazo prescricional é decenal
(10 anos) e não quinquenal. (e-STJ Fl.773)
Afirma que o entendimento do Tribunal de origem diverge da
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o que afasta
a Súmula 83/STJ.
Aduz, ainda, que a fundamentação do recurso especial foi suficiente
para demonstrar a violação legal, não havendo que se falar em
aplicação da Súmula 284/STF.
Intimada nos termos do § 3o, do Código de Processo Civil, a art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
O apelo especial não reúne condições de ascender à superior
instância pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
quanto à apontada afronta aos arts. 205, 206, §5o, I, e 206-A do
Código Civil, e ao suscitado dissenso pretoriano, em face da
Súmula 83 do STJ.
O aresto recorrido deliberou em consonância com o
entendimento da Corte Superior a respeito da matéria, conforme
se depreende do seguinte trecho do voto (evento 13,
RELVOTO1):
Trata-se de Insurgência do Exequente em face da sentença
proferida pelo Juízo da origem, que extinguiu o cumprimento de
sentença, em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Defendeu o Recorrente que "o direito material vindicado na ação
é a rescisão da compra e venda, de modo que a restituição dos
valores pagos prescreve em 10 anos", razão pela qual não se
operou a prescrição intercorrente
. O Juízo da origem, por sua vez, aplicou o prazo precricional
quinquenal ao caso, pois considerou o título executado, isto é, a
sentença homologatória do acordo. Assim, tem-se que a
controvérsia em exame se refere ao prazo prescricional
aplicável, se quinquenal ou decenal. (e-STJ Fl.774)
Sabe-se que a súmula 150 do STF, estabelece que: "prescreve
a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
No entanto, o presente caso se trata de cobrança de dívida
líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente,
sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal, consoante já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em
acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do
§ 5o, I,
do CC, prescreve no prazo quinquenal.
art. 206,
[...]
(AgRg no relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,AR Esp n.
julgado em D Je de sem grifo no original)
163.318/SP,
14/9/2020,
17/9/2020,
[...]
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

Não bastasse isso, no tocante à alínea "c" do permissivo
constitucional, a insurgência não reúne condições de ascender,
por incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
A parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, isto
é, não confrontou excertos do corpo da decisão hostilizada com
trechos dos julgados paradigmas, impossibilitando, assim, a
comparação entre as situações fáticas que culminaram nas
decisões ditas divergentes.
Em sede de recurso especial, a comprovação do dissenso
interpretativo deve ser realizada nos moldes previstos nos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
[...] Diante do exposto, com fulcro no V, do CPC, NÃO ADMITO o
recurso especial do evento 22, RECESPEC1.
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Com efeito, a controvérsia central reside na definição do prazo
prescricional aplicável ao cumprimento de sentença que executa
acordo homologado judicialmente. (e-STJ Fl.775)
O recorrente defende a tese de que o prazo seria o decenal do do
Código Civil, pois a origem da obrigação seria a rescisão de
art. 205
um contrato de compra e venda, que implicaria a restituição de valores.
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que, uma vez
homologado o acordo, a obrigação se transmudou em "dívida líquida
constante de instrumento público", atraindo o prazo quinquenal do §
5o, I, do Código Civil.
A decisão de inadmissibilidade aplicou
art. 206,
corretamente os óbices processuais pertinentes, os quais passo a
detalhar.
No caso concreto, o cumprimento de sentença visa executar um
acordo celebrado entre as partes e devidamente homologado por
sentença judicial.
A sentença homologatória constitui título executivo judicial, nos termos
do II, do
CPC.
art. 515,
Dessa forma, a obrigação nela contida, concernente ao pagamento da
quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é líquida, certa e
exigível.
A natureza jurídica da obrigação, após a homologação judicial, passa
a ser a de uma dívida líquida constante de instrumento público, que é
a própria sentença, o que atrai a incidência da regra específica de
prescrição do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
A discussão sobre a causa originária do débito, que no caso concreto
é a rescisão de compra e venda, perde relevância para a contagem do
prazo prescricional da pretensão executória, que se funda no título
judicial e não mais no contrato desfeito. Portanto, vê-se que o acórdão
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

recorrido aplicou exatamente esse entendimento, alinhando-se
perfeitamente à jurisprudência consolidada desta Corte.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
COBRANÇA.
DÍVIDA
LÍQUIDA
EM
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
PRAZO
QUINQUENAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional
a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e
certas, constantes de documento público ou particular é de 5
(cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil" (AgInt no AR Esp
Relatora Ministra
1.637.638/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em D Je .
2. Ausente o enfrentamento da matéria08/03/2021, 11/03/2021)
(e-STJ Fl.776) pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
da 3. Agravo
interno a que se nega
Súmula n. 211/STJ.
provimento.
(AgInt no AR Esp n.
rel. Min. Antonio Carlos
1.943.012/PR,
Ferreira, Quarta Turma, j. em 12-9-2022).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em
acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do
§ 5o, I,
do CC, prescreve no prazo quinquenal.
art. 206,
[...]
(AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi,
163.318/SP,
Quarta Turma, julgado em D Je de 14/9/2020, 17/9/2020)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
Súmula n. 83/STJ
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA. §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não
Súmula no 83/STJ,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo
a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
( AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas
238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
7/8/2014,
. Grifo Acrescido) (e-STJ Fl.777)
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático- probatória.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

do permissivo constitucional." (AgInt no AR Esp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento
que o valha apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre
o paradigma e o acórdão recorrido.
O recorrente, em seu recurso especial, limitou-se a colacionar
ementas e trechos de julgados, sem, contudo, realizar o cotejo
analítico indispensável, que consiste em demonstrar, de forma
pormenorizada, a similitude fática entre o caso dos autos e os
paradigmas, bem como a divergência na solução jurídica adotada.
A ausência desse confronto analítico impede a verificação da efetiva
divergência de teses, tornando deficiente a fundamentação do recurso
neste ponto, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, do agravo em recurso especial. não conheço (e-STJ
Fl.778)
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, em face da ausência de condenação em verba
sucumbencial desde a origem.
É o voto. (e-STJ Fl.779)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

É como voto.

Documento eletrônico VDA54830640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:14
Código de Controle do Documento: a18d9046-adf3-4dcb-a216-4688bb98570a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.772.615 / SC
Número Registro: 2024/0394954-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021394320078240063 00088305320168240000 50033165820218240000 50487145720238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ADILSON MEDEIROS
ADVOGADO : WILLIAM WESSLER HINCKEL - SC030084
AGRAVADO
: TRANSPORTES NEVASCA LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO SOUZA DA ROSA - SC017694
INTERES.
: GERALDO COSTA BORGES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ADILSON MEDEIROS
ADVOGADO
: WILLIAM WESSLER HINCKEL - SC030084
EMBARGADO : TRANSPORTES NEVASCA LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO SOUZA DA ROSA - SC017694
INTERES.
: GERALDO COSTA BORGES
TERMO
Documento eletrônico VDA55075900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 8b9fa9fe-5a29-4084-8ba5-79d724e274c1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 8b9fa9fe-5a29-4084-8ba5-79d724e274c1